Tribunal: TJSP
Processo: 2145902-13.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória cumulada com perdas e danos. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo executado. Determinado o prosseguimento da execução.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas.

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória cumulada com perdas e danos. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada pelo executado. Determinado o prosseguimento da execução.
Oposição de embargos de declaração, sob alegação de omissão. Não ocorrência. Todas as questões relevantes foram integralmente analisadas. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.